Tribunal: TJSP
Processo: 2277144-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277144-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOSIITE
SATO, é agravado BANCO ALVORADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277144-71.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5343 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277144-71.2019.8.26.0000
Agravante: Tosiite Sato
Agravado: Banco Alvorada S/A
Interessados: Tojo Indústria e Comércio Ltda e Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Voto no 5343
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% dos
proventos de aposentadoria do devedor. Impenhorabilidade
de verba alimentar (Art. 833, IV do CPC). Vedação da
penhora impossibilita que seja atingido percentual da
remuneração. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tosiite Sato
contra decisão interlocutória que, nos autos da execução contra ele promovida por Banco
Alvorada S/A, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constantes de sua conta
bancária. Sustenta, em síntese, que a verba constitui proventos de aposentadoria percebidos
do INSS, com caráter alimentar e salarial, sendo absolutamente impenhorável. Pugna pelo
efeito suspensivo ativo e final provimento do agravo.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fl. 465).
Contraminuta no sentido do desprovimento do agravo (fls.
469/472).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277144-71.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5343 - São Paulo
3
Dispôs a decisão agravada:
“Os documentos juntados pela executada demonstram que o valor de R$
5.316,83 (fls. 917-v), bloqueado em conta do Itaú Unibanco S.A, corresponde ao
saldo dos rendimentos recebidos do INSS (aposentadoria).
Dos extratos de fls. 929-930 depreende-se que no início do mês houve o
crédito pelo INSS no valor de R$ 8.107,31 e a ordem de indisponibilidade
sobreveio no dia 21 do aludido mês, bloqueando o valor de R$ 5.316,83.
A despeito de estar comprovado que os valores bloqueados dizem respeito
aos proventos de aposentadoria que, nos termos do artigo 833, IV do Código de
Processo Civil, seriam impenhoráveis, há de considerar que passados quase vinte
dias do recebimento dos valores pelo executado, restou em sua conta
aproximadamente 60% do total recebido.
Desse modo, não se verifica prejuízo no acolhimento do pedido do
exequente, para manutenção do bloqueio de 30% do total recebido, uma vez que
não coloca em risco, ao menos sob a análise dos documentos existentes nos autos, o
mínimo existencial do executado.
(...)
Assim proceda a Serventia a transferência do valor de R$ 2.432,19, que
corresponde a 30% dos proventos recebidos pelo executado, desbloqueando-se o
restante.” (fls. 47/48).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o agravo
deve ser provido.
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, objetiva colocar
a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal.
Sobre o tema, no julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça do REsp. no 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, o
Ministro Luiz Fux assinalou o caráter absoluto da impenhorabilidade sobre tais valores: “a
penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da
norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006),
segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277144-71.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5343 - São Paulo
4
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
A preservação do salário deve abranger tanto a proibição da
sua constrição quanto a vedação de penhora parcial da verba, uma vez que, o que se busca
preservar é a natureza alimentar do rendimento.
No caso concreto, o agravante juntou extrato bancário da
conta na qual efetivado bloqueio, a indicar que a entrada corresponde unicamente ao
benefício recebido do INSS, ou seja, não consta em referida conta depósitos de fonte
diversa (fls. 30/31).
Dada a natureza de verba alimentar que envolve o benefício
previdenciário percebido pelo agravante e, por não cuidar a hipótese de execução de dívida
referida nos §§ 1° e 2° do art. 833, do Código de Processo Civil, que trazem as exceções à
regra, o recurso deve ser provido.
Assim, confirmo a tutela recursal antecipada e dou
provimento ao recurso para (a) vedar novos descontos de 30% dos proventos da
aposentadoria, (b) e determinar que o bloqueio de tal percentual já consumado seja
desbloqueado em favor do ora agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator